Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729142-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA BRITTO D E C I S Ã O BANCO ITAUCARD S.A. interpôs apelação em face da sentença de ID 63705292 proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF. Adoto o relatório da sentença (ID 63705292, p.1): “ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA BRITTO ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BV BANCO ITAUCARD S.A., objetivando revisão de cláusula contratuais em ajuste de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor. Alega que a taxa de juros remuneratória foi fixada em 2,59 % a.m., mas cobrada efetivamente a taxa de 2,94% ao mês. Diz que os juros cobrados, além de estarem acima da taxa média de mercado, superam os próprios juros entabulados. Aduz que, em razão disso, a prestação mensal fixada em R$ 1.506,16 deve ser reduzida para R$ 1.395,05, havendo um saldo a restituir de R$ 6.666,73 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos). Assevera também cobrança indevida referente a: capitalização indevida de juros; cumulação indevida de encargos moratórios com comissão de permanência; tarifa de registro de contrato, de cadastro e de avaliação de bens, bem como contratação de seguro de proteção financeira, este porque teria ocorrido venda casada. Pede: concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para aplicar ao contrato a taxa de juros contratada de 2,59% a.m., em detrimento dos juros aplicados de 2,94% a.m, tomando por base as exclusões de taxas e tarifas embutidas ao contrato e, consequentemente, que haja a devida emissão de novos boletos/carnê pela requerida constando os valores incontroversos, qual seja, R$ 1.395,05, por parcela vincenda; impedir a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes; seja mantida no posse do veículo. No mérito, pede: declaração de ilegalidade das tarifas ora apontadas no contrato e que haja o consequente ressarcimento em dobro, da quantia de R$ 5.985,94, conforme artigo 42, § único do CDC; e a condenação da ré na obrigação de fazer para recalcular as parcelas, cujas os juros foram aplicados de forma distinta da acordada no contrato, com a consequente devolução dos valores pagos à maior, também em seu dobro, no importe de R$ 13.333,45. Junta documentos e pede por gratuidade de justiça. A tutela de urgência foi indeferida (ID 165276573). Gratuidade de justiça deferida – ID. 167906691. O requerido apresentou contestação em que, preliminarmente, impugna o valor da causa, devendo ser aplicado o quantum controvertido. No mais, defende a regularidade de todas as cláusulas contratuais. Pede pela improcedência. Réplica no ID. 173370778. Em decisão saneadora, houve a correção do valor da causa para R$ 28.979,09. Na oportunidade foi determinada perícia contábil – ID. 175095905. Proposta de honorários no valor de R$ 1.200,00 – ID. 179370063. Foi determinado ao requerido depositar 50% dos honorários periciais, o que foi efetivado pelo requerido – ID. 180980501 e ID. 182404342. Laudo juntado no ID. 195822308. A autora concordou com as conclusões da perita – ID. 196714117. O requerido pediu dilação de prazo, mas não se manifestou – ID. 196851570. Determinado o levantamento dos honorários depositados e a abertura de PA-SEI para pagamento do valor correspondente a 50% da perícia (R$600,00) com base na Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016, conforme decisões de IDs 178792188 e 180980501. Autos conclusos para sentença. RELATADOS. DECIDO.” Pedidos julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos (ID 63705292, p.4): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos. Condeno o requerido: a) na obrigação de aplicar taxa efetiva de juros de 2,59% a.m., fixando as parcelas mensais do financiamento, contrato n. 18918784, em R$ 1.493,88 (mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos); restituir o valor, já dobrado, de R$ 24,56, por cada parcela efetivamente paga pela autora, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora, desde o desembolso de cada prestação. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência ínfima do requerido, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC). Suspendo a cobrança da verba com relação à postulante, pois beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC). Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.”. BANCO ITAUCARD S.A (réu) apela (ID 63705295). Alega: “A r. sentença recorrida limitou a incidência dos juros remuneratórios previstos no do contrato, para 2,59% a.m. No entanto, entende-se que a abusividade somente fica constatada, se o índice for contratado em nível muito superior à taxa média informada pelo Bacen, o que não é ocaso dos autos, onde os juros estão fixados em conformidade com a média para a época.” (ID 63705295, p.3). Ressalta: “(...) a taxa pactuada não se mostra abusiva se comparada às médias de mercado divulgadas pelo BACEN para o mês em que ocorreu a celebração do instrumento. Desta forma, deve ser reformada a sentença. Foram aplicados juros dentro do percentual de 1,5 x (uma vez e meia) do estipulado pelo BACEN.” (ID 63705295, p.5). Aduz: “(..) a repetição em dobro do indébito está restrita às hipóteses de comprovada má-fé, não se justificando pela mera declaração de excesso de cobrança com base em cláusula contratual cuja legitimidade foi objeto de controvérsia judicial. Assim, não houve má-fé do Banco apelante, requisito necessário para autorizar a devolução em dobro: ‘a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor’ (Recl 4892-PR, j. 27/04/2011).” – ID63705295. Requer: “(...)Diante do exposto, o Apelante requer a Vossas Excelências, dignem-se conhecer deste recurso, dando-lhe provimento, para reformar a r. sentença prolatada, conforme fundamentado acima, com a consequente improcedência da demanda. (...)” Preparo recolhido (ID 63705297). Contrarrazões de ANTONIA CILENE DE OLIVEIRA BRITTO (autora) pela manutenção da sentença (ID 63705304). Certificado o trânsito em julgado pelo juízo de origem (ID63705294). É o relatório. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação (art.1.003, § 5o do CPC), observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. E o art. 5o, § 1o da Lei 11.419/2006 dispõe que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. A sentença foi expedida eletronicamente em 25/07/2024 (quinta-feira), tendo o Banco/apelante tomado ciência do ato em 26/07/2024 (sexta-feira), iniciado o cômputo do prazo em 29/07/2024 (segunda-feira), termo final o dia 16/08/2024 (sexta-feira) - art. 5o, §1o da Lei 11.419/2006. BANCO ITAUCARD S.A. interpôs o recurso em 19/08/2024 (segunda-feira) - ID 63705295; não houve prorrogação de prazos pelo PJE (Quadro de avisos – 2o grau) nesse período. Recurso manifestamente intempestivo, do que decorre não dever ser conhecido. O Banco afirma, na apelação, que “Considerando que a publicação da r. sentença ocorreu em 29/07/2024, o prazo para interposição do presente recurso se encerrará em 15 dias úteis a partir desta publicação. Desta forma, tempestivo, portanto, o protocolo deste recurso na presente data.” (ID63705295). Sem razão:”4. Havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita por meio do portal eletrônico, em detrimento daquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico” (EAREsp n. 1.663.952/RJ).”(AgInt no AREsp n. 2.375.577/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.). Ante o exposto, porque intempestivo, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III, c/c art.1003, § 5o, ambos do CPC e art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora